Tribunal: STF
Processo: RE 1290179
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de Petição nº 32.310/2021 – eDOC 36, apresentada por Janete Teresinha Hining Junges, servidora pública do Município de Cruzeiro do Sul, na qual, sustentando a identidade entre a questão controvertida nestes autos e a do recurso paradigma do Tema 606 da Repercussão Geral (RE 655.283-RG), postula o sobrestamento do presente feito. 
    O pedido, no entanto, não merece acolhida. 
    Constato que, ao contrário do alegado pela peticionária, a matéria dos autos é diversa da enfrentada no Tema 606, 1ª parte, cujo paradigma é o RE-RG 655.283, de relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe 02.05.2013, cuja ementa está assim redigida:
    “COMPETÊNCIA – JUSTIÇA FEDERAL X JUSTIÇA DO TRABALHO – VÍNCULO EMPREGATÍCIO – APOSENTADORIA – EFEITOS – PROVENTOS E SALÁRIOS – ACUMULAÇÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia relativa à reintegração de empregados públicos dispensados em decorrência da concessão de aposentadoria espontânea, à consequente possibilidade de acumulação de proventos com vencimentos, bem como à competência para processar e julgar a lide correspondente”. 
    É que, em referido Tema 606, discute-se controvérsia relativa à reintegração de empregados públicos celetistas dispensados em decorrência da concessão de aposentadoria espontânea e à consequente possibilidade de acumulação de proventos com vencimentos. 
    Na hipótese dos autos, a controvérsia envolve a reintegração da Recorrente, servidora pública efetiva, regida pelo regime estatutário (eDOC 6, p. 1), no mesmo cargo que ocupava antes de sua aposentadoria voluntária sem a realização de novo concurso público e se é possível a acumulação de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria oriunda do Regime Geral de Previdência Social. 
    Nesse sentido, destaco da decisão monocrática exarada no ARE 1.197.325-ED, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 24.04.2019, o seguinte trecho:
    “Vale ressaltar que o pretendido sobrestamento do recurso não merece acolhida, uma vez que não há similitude entre as matérias. 
    No Tema 606 foi reconhecida a repercussão geral de matéria diversa da que está em discussão neste processo. Naqueles autos a controvérsia é sobre a reintegração de empregados públicos, contratados pelo regime celetista, dispensados em face da concessão de aposentadoria espontânea. No presente caso, no entanto, a controvérsia diz respeito a servidor público ocupante de cargo efetivo regido pelo regime estatutário”. (grifei).
    Ante o exposto, indefiro o pedido formulado na presente petição.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de abril de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente